Tribunal: TJSP
Processo: 1011136-74.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Atendimento médico prestado ao autor por ocasião de acidente em que prendeu um dos dedos na porta de um caminhão. Quadro clínico que evoluiu para cianose e isquemia e, ao cabo, resultou na amputação do dedo. Laudo pericial conclusivo quanto à inocorrência de erro médico no atendimento sub judice. Procedimento adequado. Má evolução do quadro

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Atendimento médico prestado ao autor por ocasião de acidente em que prendeu um dos dedos na porta de um caminhão. Quadro clínico que evoluiu para cianose e isquemia e, ao cabo, resultou na amputação do dedo. Laudo pericial conclusivo quanto à inocorrência de erro médico no atendimento sub judice. Procedimento adequado. Má evolução do quadro decorrente da gravidade do próprio trauma. Inexistência de culpa, bem como inexistência de nexo causal, o que conduz à improcedência da demanda.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011136-74.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante RONALDO
SANTOS DA MATA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados THADEU DE
ALMEIDA CASCELLI e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-74.2017.8.26.0068 -Voto no 11284
2
Voto n° 11.284
Apelação n° 1011136-74.2017.8.26.0068
Apelante: Ronaldo Santos da Mata
Apelado: Thadeu de Almeida Cascelli e outro
Origem: Foro de Barueri Vara da Fazenda Pública
Juíza Prolatora: Graciella Lorenzo Salzman
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO
MÉDICO. Atendimento médico prestado ao autor por
ocasião de acidente em que prendeu um dos dedos na
porta de um caminhão. Quadro clínico que evoluiu para
cianose e isquemia e, ao cabo, resultou na amputação do
dedo. Laudo pericial conclusivo quanto à inocorrência
de
erro
médico
no
atendimento
sub
judice.
Procedimento adequado. Má evolução do quadro
decorrente da gravidade do próprio trauma. Inexistência
de culpa, bem como inexistência de nexo causal, o que
conduz à improcedência da demanda.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória movida
por Ronaldo Santos da Mata em face de Thadeu de Almeida Cascelli e
do Município de Barueri, via da qual pleiteia o percebimento de
indenização por danos morais, materiais e estéticos alegadamente
suportados em razão de erro médico.
A fls. 187/188, a sentença julgou improcedentes os
pedidos, condenando o autor às custas processuais e em honorários
advocatícios, estes fixados em R$20.000,00, observado o benefício da
justiça gratuita.
A fls. 193/202, apela o autor, alegando que (i) as
provas dos autos são conclusivas no sentido de que a amputação do dedo
do autor se deu por falta de circulação sanguínea; (ii) o perito, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-74.2017.8.26.0068 -Voto no 11284
3
responder se havia sinais inequívocos de isquemia no dedo quando do
primeiro atendimento, limitou-se a indicar que segundo o exame físico
de atendimento havia boa perfusão; (iii) as fotos existentes nos autos
indicam que o ferimento era grave o suficiente para que, ao menos, os
médicos o deixassem de observação.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 208/212
pelo Município de Barueri e a fls. 213/215 pelo corréu Thadeu de
Almeida Cascelli.
Recebido o recurso por esta Relatoria, verificados
pontos obscuros/controvertidos no laudo pericial, converti o julgamento
em diligência solicitando esclarecimentos ao perito, nos termos do
despacho de fls. 218/221.
Resposta do perito a fls. 247/248.
FUNDAMENTOS E VOTO.
O
recurso
atende
aos
pressupostos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido, mas não comporta provimento.
Vejamos.
Como relatado, trata-se de ação indenizatória por
danos materiais, morais e estéticos que o autor alega ter suportado em
razão erro médico.
Narra que, no dia 08/05/2015, sofreu acidente
laboral, prendendo o dedo anelar na porta de um caminhão, sendo
imediatamente levado para o centro de atendimento de urgência de
Barueri, onde foi atendido pelo médico Thadeu de Almeida Cascelli, que
suturou seu dedo e lhe deu alta. No dia seguinte, ainda com dores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-74.2017.8.26.0068 -Voto no 11284
4
dirigiu-se à “Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos”,
sendo internado e, após quinze dias, teve o dedo anelar amputado.
Segundo alega, houve erro médico naquele primeiro
atendimento, porquanto nada foi feito para avaliar os ligamentos
rompidos, tampouco para avaliar adequadamente a circulação sanguínea,
de maneira que o quadro evoluiu em menos de 24 horas de forma
irreversível, levando, ao cabo, à amputação.
Já a versão dos réus é de que não houve erro
médico, tendo sido realizado o atendimento adequado, sendo que a
evolução do quadro foi decorrente do próprio trauma, no limite
imputável ao próprio autor, ao prender o dedo na porta.
Pois bem.
O erro médico pode ser conceituado1 como a forma
de conduta profissional culposa decorrente de uma inobservância
técnica, capaz de produzir um dano à vida ou à saúde do paciente, sendo
caracterizado como imperícia, imprudência ou negligência do
profissional de saúde. É imperativo que, para a tipificação do erro
médico, sejam levadas em conta as condições do atendimento, a
necessidade da ação e os meios empregados.
Assim, a responsabilidade dos profissionais médicos
deve ser apurada à luz do conhecimento disponível e exigível do
profissional de saúde no momento da prática do ato questionado (state of
the art), pois não se pode exigir do médico a aplicação de conhecimento
ou a utilização de técnica que apresente alta taxa de risco ao paciente ou
que, dadas as circunstâncias fáticas, não seria recomendável.
Nesse sentido, passando à base legal, decorre que a
1 Genival Veloso de França. Direito Médico. 12a edição, 2013. p. 257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-74.2017.8.26.0068 -Voto no 11284
5
responsabilidade civil do médico é subjetiva, conforme o art. 950 do
Código Civil, acompanhado pelo art. 14, § 4o, do Código de Defesa do
Consumidor. Além disso, trata-se de obrigação de meio, ou seja, são os
médicos obrigados a prestar os meios adequados e necessários à
obtenção do melhor resultado no paciente (sob pena de responderem por
eventuais danos), não sendo este, todavia, garantido.
Por outro lado, quanto à responsabilidade civil de
estabelecimentos vinculados ao Poder Público no caso de erro médico, a
questão é menos pacífica, com divergência na doutrina e na
jurisprudência. Alinho-me à corrente subjetivista, mesmo sentido de
precedentes como o REsp. no 602.1022, Relatora Ministra Eliana
Calmon, e o REsp. no 639.908, Relator Ministro Franciulli Netto3, e da
doutrina de José Cretella Júnior4, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello5,
Celso Antonio Bandeira de Mello6, todos citados por Maria Sylvia
Zanella Di Pietro7, que se filia à mesma corrente.
Em outros termos, isso quer dizer que, para que
reste configurada a responsabilidade civil do estabelecimento de saúde
ou do respectivo ente federativo, é necessário que seja possível a
responsabilização do médico de forma individual.
2 "Em se tratando de ato omissivo, embora esteja a doutrina dividida entre as correntes dos
adeptos da responsabilidade objetiva e aqueles que adotam a responsabilidade subjetiva,
prevalece na jurisprudência a teoria subjetiva do ato omissivo, de modo a só ser possível
indenização quando houver culpa do preposto" (REsp 602.102 -2a Turma - Ministra
ELIANA CALMON).
3 "No campo da responsabilidade civil do Estado, se o prejuízo adveio de uma omissão do
Estado, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva. Como leciona Celso Antônio
Bandeira de Mello, 'se o Estado não agiu, não pode logicamente, ser ele o autor do dano. E,
se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é:
só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar ao
evento lesivo' ('Curso de direito administrativo', Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p.
855)" (REsp 639.908 -2a Turma - Ministro FRANCIULLI NETTO).
4 “Tratado de Direito Administrativo”, Forense, 1970, vol. 8/210.
5 “Princípios Gerais de Direito Administrativo, Forense, 1979, vol. 2/487.
6 RT 552/14.
7 “Direito Administrativo”, Atlas, 2011. pp. 654/655.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-74.2017.8.26.0068 -Voto no 11284
6
Dessa forma, no caso concreto, para os dois corréus
a responsabilidade a ser examinada é de natureza subjetiva, dependendo
de prova da ocorrência de erro médico (prova de culpa), e do nexo
causal deste com o resultado danoso.
Feitas essas considerações, voltando ao caso do
autor, do ponto de vista fático, não há controvérsia nos autos quanto ao
atendimento médico prestado no dia 08/05/2015 pelo médico Thadeu na
forma descrita na inicial, qual seja: atendimento em que foi feita limpeza
da ferida e sutura, foi realizado raio-x e dada alta, com prescrição de
medicamentos para dor.
Controverte-se, de outro lado, se este atendimento
foi ou não adequado, é dizer, se houve, ou não, negligência, imperícia
ou imprudência.
A fim de dirimir essa controvérsia, de natureza
eminentemente técnica, foi realizada perícia nos autos (laudo a fls.
171/175), que concluiu “que no atendimento inicial os procedimentos
realizados no Pronto Socorro (retirada do anel, radiografias, sutura)
foram adequados”, eis que o dedo acidentado “apresentava-se ainda
com perfusão, e apresentou diminuição progressiva no fluxo
sanguíneo que culminou com necrose do dedo e a necessidade de
amputação”, consignando ainda que “no atendimento inicial não havia
ainda indício de isquemia e, portanto, indicação de procedimento
cirúrgico de revascularização”.
Destaque também para os seguintes quesitos e
respostas:
(quesitos do corréu Tadeu)
1 O ferimento sofrido pelo Autor é compatível com os fatos
narrados, isto é, esmagamento por aliança no dedo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-74.2017.8.26.0068 -Voto no 11284
7
vítima?
R: Sim.
8 Pela análise dos autos, faz-se possível saber se, logo
após a sutura, havia sinais de isquemia no dedo lesionado?
R: Não.
9c Podemos concluir, então, que no dia 08 de maio de
2015, no atendimento prestado pelo corréu no Pronto-
Socorro de Barueri, não havia necessidade de se realizar a
amputação do dedo lesado?
R: Sim.
(quesitos do autor)
2 É possível afirmar, com as imagens constantes processo,
que houve rompimento e tendões?
R: Não de tendões.
4 - Caso seja negativa ambas as respostas acima, o
procedimento adotado era mais correto?
R: A critério da Perícia sim.
5 - No caso dos autos um simples exame de radiografia, era
suficiente para diagnosticar os danos causado?
R: Segue, o exame clínico descrito que havia perfusão.
6 - Era caso cirúrgico?
R: No atendimento inicial não.
7 - Diante da gravidade do caso, qual seria a melhor forma
de tratar o ferimento?
R: Segue, o exame clínico descrito que havia perfusão,
portanto, a condição de emergência era sutura.
(quesitos do Município)
5 O Sr. Perito poderia responder se o tratamento realizado
pelo corréu ao periciando encontra-se respaldado pela
literatura e o que preconiza o Colégio Brasileiro de
Cirurgiões.
R: Sim.
6 O Sr. Perito poderia responder se a alegação de que
houve rompimento dos ligamentos no 4o dedo da mão
esquerda não tem correlação com a vascularização
periférica do mesmo.
R: Não há lesão dos ligamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-74.2017.8.26.0068 -Voto no 11284
8
7 O Sr. Perito poderia responder se é correto a realização
de sutura de lesões de extremidade, após avaliação da
viabilidade do leito vascular, para posterior realização de
procedimento cirúrgico complementar caso seja necessário.
R: Sim.
Observe-se que a impugnação ao laudo apresentada
pelo autor (fls. 182/185) não prospera, especialmente no que toca à
alegação de falta de clareza quanto à questão da “isquemia”, que seria
determinante para o deslinde do caso. Isso porque o laudo é claro ao
indicar que, ainda que o quadro tenha evoluído para isquemia, esta não
se verificava por ocasião do primeiro atendimento razão pela qual,
neste, o procedimento médico adequado era mesmo a sutura, tal como
realizado; sem indicação de cirurgia, ou qualquer outro procedimento
não adotado.
Portanto, embora se compadeça e se lamente pelo
autor, ao que se conclui das provas produzidas o resultado final não
decorreu de falha médica no primeiro atendimento, mas antes da própria
gravidade do acidente.
Aliás, na manifestação complementar do perito (fls.
247/248), as respostas são contundentes nesse sentido, in verbis:
2
Tratando-se de lesão por esmagamento das
estruturas do dedo por anel, a piora clínica é produzida
pelo edema, diminuição do retorno venoso por provável
espasmo ou trombose venosa e liberação de substância
vasovativas pelo trauma.
3 A evolução observada (cianose e perda progressiva
da vascularização) é secundária ao trauma e não ao
tratamento realizado (sutura).
4
(...) A observação clínica não modificaria a
evolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-74.2017.8.26.0068 -Voto no 11284
9
Ressalte-se também que nessa manifestação o perito
consignou que “Não é possível realizar avaliação clínica completa por
fotografia”, de forma que “não é possível determinar o estado
neurovascular, estado dos tendões e do osso” a partir das fotos.
À vista do analisado, sobressai a conclusão de que
não ocorreu erro médico (lembrando-se que a responsabilidade é
subjetiva e que a obrigação é de meio, como delineado ao início do voto)
e, por esse motivo, em que pese o inconformismo do autor, a demanda
era mesmo improcedente, como posto pelo juízo a quo, in verbis:
(...)
Conforme extrai-se do laudo pericial, a diminuição do
fluxo sanguíneo não possui ligação com o procedimento
médico realizado em primeiro atendimento pelo
requerido Thadeu e nem poderia ser naquele momento
prevista ou detectada, não havendo, assim, elementos
seguros a sustentar condenação em face dos requeridos.
Destarte, por não haver ligação entre o atendimento
prestado ao autor e a isquemia que resultou na
amputação de seu dedo, de rigor a rejeição de seu
pleito.
É o suficiente para manter a sentença.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
provimento ao recurso de apelação.
Nos termos do art. 85, § 11, CPC, ficam majorados
os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância para R$22
mil, observado o benefício da assistência judiciária de que goza.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011136-74.2017.8.26.0068 -Voto no 11284
10
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora